Tribunal: TJDFT
Processo: 0741227-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0741227-56.2020.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CARLOS LOURENCO LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Indefiro o pedido Id. 36084561, pelos fundamentos apresentados nas decisões anteriores. Transcorrido o prazo para recurso, voltem-me os autos conclusos para apreciação da Apelação, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.863.973-SP (Tema 1.085). Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora